Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705454-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., FLAVIA PATRICIA FREITAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLAVIA PATRICIA FREITAS DA SILVA, contra acórdão de ID – 20781971. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21122095. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO SAFRA AS e ITAU UNIBANCO S.A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator